Tribunal: TJMT
Processo: 1020104-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020104-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO SOTERO BACELAR - CPF: 010.608.094-60 (ADVOGADO), UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 07.241.136/0001-32 (EMBARGADO), N. C. T. - CPF: 117.122.093-61 (EMBARGANTE), ANA CAROLINE DE CARVALHO SOUSA TORRES - CPF: 051.900.233-46 (EMBARGADO), ANA CAROLINE DE CARVALHO SOUSA TORRES - CPF: 051.900.233-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA CAVALCANTI CABRAL - CPF: 008.142.114-10 (ADVOGADO), DANIELE VICTOR MARCUCCI - CPF: 076.391.384-77 (ADVOGADO), ESTACIO LINS PEDROSA NETO - CPF: 063.048.034-60 (ADVOGADO), SHEILA MARTENDAL - CPF: 033.553.501-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1020104-42.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
N.C.T, representado por ANA CAROLINE DE CARVALHO SOUSA TORRES.

EMBARGADO:
UNIMED TERSINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por menor, representado por sua genitora, em face de acórdão que autorizou a substituição da clínica não credenciada por estabelecimento da rede conveniada da operadora de saúde, desde que comprovada a capacidade técnica para execução do plano terapêutico. Sustenta omissões quanto à inexistência de rede credenciada em Sinop/MT, prescrição médica individualizada, vínculo terapêutico consolidado e anuência prévia da operadora ao atendimento fora da rede.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões relevantes no acórdão embargado, especialmente quanto a: (i) inexistência de rede credenciada em Sinop/MT; (ii) prescrição médica indicando equipe específica; (iii) risco de regressão com a interrupção do tratamento; (iv) anuência anterior da operadora à clínica não credenciada; (v) possibilidade de reforma do julgado em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Todas as questões relevantes foram enfrentadas pelo acórdão embargado, com motivação suficiente e lógica, não havendo vício a ser sanado.

4. A substituição da clínica foi condicionada à existência de prestador habilitado na rede credenciada, o que respeita o equilíbrio contratual e os precedentes do STJ.

5. A alegação de inexistência de rede credenciada foi acolhida de forma condicional, sendo a constatação da disponibilidade questão probatória para fase posterior.

6. A existência de prescrição médica e vínculo terapêutico foi considerada, mas não obsta substituição quando assegurada equivalência técnica e transição segura.

7. A alegação de anuência prévia da operadora não altera os limites contratuais, tampouco foi ignorada pelo julgado.

8. A insurgência revela mero inconformismo com a decisão colegiada, descabendo rediscussão do mérito sob a via estreita dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que condiciona a substituição de clínica não credenciada à demonstração, pela operadora, de existência de prestador habilitado na rede conveniada. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão colegiada."

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1020104-42.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
N.C.T, representado por ANA CAROLINE DE CARVALHO SOUSA TORRES.

EMBARGADO:
UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por
Noah Carvalho Torres
, menor representado por sua genitora, em face do acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1020104-42.2025.8.11.0000
, interposto por
Unimed Teresina – Cooperativa de Trabalho Médico
, que tramitou perante esta Egrégia
Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Na origem, cuida-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada com pedido de tutela de urgência, objetivando o
custeio integral de tratamento multidisciplinar
, compreendendo psicoterapia ABA, fisioterapia e fonoaudiologia, a ser realizado exclusivamente junto à
Clínica LEGO
, localizada no município de
Sinop/MT
, onde o infante já vinha sendo assistido.

A r. decisão de primeiro grau
deferiu o pedido de urgência
, determinando o custeio do tratamento pela operadora de saúde, mesmo fora da rede credenciada, diante da prescrição médica individualizada e do vínculo terapêutico previamente estabelecido.

Inconformada, a
UNIMED Teresina
interpôs agravo de instrumento, ao qual esta Câmara deu
provimento
, autorizando o custeio do tratamento exclusivamente
em clínica credenciada
, desde que a operadora comprove a existência de prestador habilitado e apto em sua rede.

Restou, ainda, julgado
prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão monocrática.

Sobreveio, então, a presente oposição de embargos de declaração, com fundamento nos
arts. 1.022 e 1.025 do CPC
, alegando, em síntese, a existência de
omissões relevantes
no acórdão embargado, que, segundo o embargante, deixou de enfrentar matérias essenciais à solução da controvérsia, notadamente:
a
inexistência comprovada de rede credenciada
no município de Sinop/MT para atendimento do plano terapêutico individualizado, a
prescrição médica específica
, com indicação clara da manutenção do tratamento com a atual equipe terapêutica, a existência de
vínculo terapêutico consolidado
, com risco documentado de
regressão clínica
em caso de descontinuidade e a
anuência prévia da operadora
quanto ao tratamento na clínica LEGO, reconhecendo, ainda que tacitamente, a inexistência de estrutura funcional em sua rede.

Sustenta que a omissão quanto a esses elementos compromete a coerência lógica da fundamentação adotada, e que a devida integração do julgado impõe a
reversão da decisão
, restabelecendo a determinação de primeiro grau, de modo a
assegurar o custeio integral do tratamento junto à Clínica LEGO
.

A parte embargada,
UNIMED Teresina
, apresentou
contrarrazões
, defendendo o
não conhecimento dos embargos
ou, subsidiariamente, seu
desprovimento
, sob o argumento de que não há, no acórdão embargado, qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Aduz que os embargos têm nítido caráter
protelatório
, visando rediscutir o mérito da causa já enfrentado e decidido com clareza e fundamentação suficiente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

­VOTO.

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Noah Carvalho Torres, menor representado por sua genitora
, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1020104-42.2025.8.11.0000, por meio do qual esta Câmara deu provimento ao recurso interposto pela operadora
UNIMED Teresina – Cooperativa de Trabalho Médico
, para autorizar a realização do tratamento multidisciplinar do infante em clínica pertencente à rede credenciada da operadora, desde que por ela comprovada a existência de prestador apto e habilitado para executar o plano terapêutico prescrito, reconhecendo, ainda, o prejuízo do agravo interno manejado anteriormente.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre pontos que reputa essenciais à controvérsia, dentre os quais destaca:
a suposta inexistência de rede credenciada em Sinop/MT; a existência de prescrição médica específica e individualizada indicando a manutenção do tratamento com a equipe atual da Clínica LEGO; o vínculo terapêutico consolidado e os riscos clínicos de regressão em caso de interrupção do atendimento; e, por fim, a alegada anuência prévia da operadora de saúde quanto à realização do tratamento fora da rede credenciada.

Requer, com base nessas alegações, o acolhimento dos embargos para integrar a fundamentação do acórdão e, ao final, obter a reforma do resultado do julgamento, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau que determinara o custeio do tratamento junto à referida clínica.

Entretanto, não assiste razão ao embargante.

Conforme se depreende da leitura do acórdão embargado, todas as questões centrais ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas de forma clara, lógica e motivada, sendo inadmissível, neste momento processual, a reabertura do mérito sob a roupagem formal dos embargos declaratórios.

O julgado foi expresso ao reconhecer que o custeio de tratamento fora da rede credenciada constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas quando inexistente estrutura hábil na rede da operadora para atender ao plano terapêutico prescrito.

Ao estabelecer que a substituição da clínica apenas será legítima se, e quando comprovada a existência, pela operadora, de prestador capacitado para cumprir integralmente as exigências clínicas do caso, o acórdão fixou critério objetivo e proporcional, harmonizando o direito fundamental à saúde com os limites contratuais inerentes ao sistema de saúde suplementar, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de omissão quanto à ausência de rede credenciada em Sinop/MT não procede.

O acórdão embargado adotou premissa condicional suficiente, ao admitir que, caso inexistente clínica credenciada apta à realização do tratamento, permaneceria a obrigação da operadora de garantir a continuidade terapêutica.

A verificação da disponibilidade ou não da rede, como bem destacado nas contrarrazões, é matéria a ser comprovada em sede de cumprimento da decisão, não se confundindo com omissão judicial.

Tampouco se observa omissão relevante quanto à prescrição médica apresentada nos autos.

Ainda que se reconheça a importância clínica dos documentos mencionados, o julgado não os ignorou, mas sim considerou que a existência de laudos clínicos por si só não impede a substituição da clínica, desde que observada a equivalência técnica do novo prestador e assegurada transição segura, entendimento igualmente alinhado à jurisprudência desta Corte.

A invocação da suposta anuência prévia da operadora ao atendimento na clínica LEGO tampouco configura omissão relevante, por se tratar de questão extracontratual e superveniente à origem da demanda, que não altera a natureza jurídica da controvérsia nem o conteúdo obrigacional do contrato de plano de saúde.

O que se observa, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito, em manifesta pretensão recursal incompatível com a estreita função integrativa dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Como bem pontuado pela parte embargada, inexiste, no julgado, qualquer contradição interna, obscuridade ou omissão relevante que justifique a reabertura do debate, sendo evidente o inconformismo do embargante com o desfecho da decisão.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
, por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
mas nego-lhes provimento
, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos, por ausência de vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025